Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS. CAESB. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO. PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO TRABALHO TÉCNICO. REJEITADA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ART. 76, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. COMPROVADA. REGULARIDADE DO SISTEMA DE AFERIÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de questões técnicas que demandam conhecimento especializado, sobretudo em ramo diverso da ciência jurídica, pode o juízo se valer da prova pericial, possuindo a manifestação do perito especial relevo na análise da questão controvertida, já que tem por função normativa, justamente, auxiliar o magistrado no conhecimento de questões que não lhe são peculiares. 1.1 Muito embora o laudo pericial possua eficácia relativa, podendo, por isso mesmo, ser afastado quando confrontado com elementos constantes do caderno processual, inclusive por incumbir ao juiz valorá-lo (art. 479 c/c 371, CPC), exige-se efetiva demonstração de que a opinião técnica do perito se mostra amplamente contrária às provas produzidas ou mesmo que não se sustenta por critérios razoáveis de interpretação, mostrando-se efetivamente lacônica ou inconclusiva. 1.2 A despeito da irresignação deduzida pelo autor/apelante, não se constata que a prova pericial esteja maculada por qualquer destes vícios, mormente porque, embora contrária à tese autoral, a opinião manifestada pelo expert é clara, objetiva, bem fundamentada e compatível com os fatos e fundamentos que a embasam, além de ter respondido completamente aos quesitos formulados pelas partes.
2. O artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil anuncia que o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição). 2.1 Dispõe o art. 76, do CPC que “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.”
3. Não bastasse a presunção relativa de veracidade das faturas de cobrança emitidas pela requerida, certo é que o acervo probatório produzido no processo foi suficiente para atestar a regularidade das demais cobranças contestadas e das respectivas medições. 3.1 Sendo assim, não merece reforma a sentença no que diz respeito ao não acolhimento integral da pretensão declaratória de inexistência de dívida formulada, haja vista a regularidade das medições ocorridas nos meses 04/2019 a 07/2019 e respectivas cobranças.
4. Recurso conhecido e improvido.